Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733364-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA LEMES AGRAVADO: JOSE NASCENTE DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Ferreira Alves contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por José Nascente da Rocha em desfavor da ora agravante, determinou a desocupação voluntária do imóvel, objeto da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reintegração de posse. Informa a agravante que mantinha união estável com o ora agravado, reconhecida em cartório desde 21 de agosto de 2008, estando separada de fato, desde novembro de 2021. Esclarece que, durante o relacionamento, as partes residiam no imóvel localizado na Samambaia, bem como em outro, na fazenda Lagoinha, Goiás. Noticia que após a separação, foram deferidas medidas protetivas a favor da agravante, em razão de ameaças e da proibição de entrada da agravante na residência que pertence ao casal, imóvel localizado em Goiás, motivo pelo qual passou a residir no imóvel situado em Samambaia, até a divisão dos bens. Afirma que o agravado não sai do imóvel que pertence ao casal, além de estar ocultando o bem no processo de divórcio e partilha que também tramita em Goiás, situação que vem prejudicando a agravante, sendo necessária sua permanência temporária no imóvel situado em Samambaia, sem o pagamento de aluguéis indevidos, até a solução do aludido processo. Narra não possuir condições financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, destacando não auferir renda, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Insiste na presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, vez que está passando por necessidades e não possui outro lugar para residir, conforme efetivamente demonstrado, inexistindo perigo de irreversibilidade da medida. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, destacando ser justa a autorização para residir no apontado imóvel, até possível dissolução de união estável e partilha de bens, ou ainda, que possa ser reintegrada na residência que pertence ao casal, situada em Goiás, obrigando a saída do agravado, até a solução da lide patrimonial. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento da antecipação de tutela para permitir a permanência da agravante no imóvel, localizado na Samambaia, sem pagar alugueis, até a solução da lide de dissolução de união estável e partilha de bens. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar o decisum ora atacado. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora agravante. Na hipótese, saliento que embora a recorrente tenha pleiteado a concessão da benesse em contestação, na origem, não se tem notícia de manifestação quanto ao pedido pelo magistrado. De toda sorte, a análise superficial dos documentos que instruem o recurso, somada a declaração de hipossuficiência e o fato de a agravante não possuir emprego ou renda, faz crer que não tem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC) ou mesmo o deferimento da tutela antecipada. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel localizado em Samambaia, ocupado atualmente pela ora agravante, ex companheira do agravado. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Trata-se ação de reintegração de posse com pedido de concessão de tutela provisória. No caso, verifico que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela pretendida, já que é incontroverso que a Requerida ocupa bem exclusivo do autor sem amparo legal para tanto. Nada obstante a Requerida ter afirmado que possui medidas protetivas em seu favor, o documento de ID n. 135303264 comprova que as medidas foram concedidas pelo prazo de 90 dias e já teriam expirado, uma vez que a Ré não comprovou a prorrogação nem a existência de pedido nesse sentido. Ademais, é incontroverso que o imóvel ocupado pela Requerida pertence exclusivamente ao autor. O perigo de dano está presente, considerando que o autor está privado do uso do bem que lhe pertence e que também era destinado à moradia de outras pessoas com sua autorização antes de ser ocupado pela Requerida. Atente-se a Requerida que esta não é a via adequada para se pleitear a posse de imóvel não localizado no Distrito Federal nem para se efetivar as medidas protetivas antes deferidas em seu favor para afastamento do autor do lar comum. Portanto, determino à Requerida que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração de posse. Expeça-se mandado para intimação pessoal. Em caso de descumprimento, expeça-se mandado para reintegração imediata do autor na posse do imóvel, o qual deverá providenciar os meios para cumprimento da medida. No mais, rejeito a impugnação à gratuidade, considerando que os extratos apresentados demonstram utilização de crédito rotativo e respaldam a alegação de hipossuficiência do Requerente. Realizadas as diligências e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para sentença. De uma leitura atenta ao decisum, vê-se que, de fato, as questões trazidas pela ora agravante, conquanto sensíveis, não são aptas a obstar a pretendida reintegração do imóvel, objeto da ação originária. A despeito da relação afetiva anterior existente entre as partes, restou incontroverso que o imóvel de Samambaia, ocupado atualmente pela agravante, não se inclui entre os bens do casal, sendo de propriedade do agravado, adquirido anteriormente à união estável e utilizado para moradia de outras pessoas, com ciência e autorização do recorrido. Extrai-se da própria narrativa da agravante e dos demais elementos probatórios colhidos até o momento, que a ocupação do imóvel pela recorrente iniciou-se em novembro de 2021, quando da separação de fato do casal, ou seja, há menos de um ano. Dessa análise sumária própria do momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito defendido. Toda a tese de defesa e eventuais direitos a serem reconhecidos à agravante são alheios ao imóvel em questão e devem ser discutidos na ação de dissolução de união estável e partilha de bens que tramita em Goiás. Como bem destacado pelo magistrado a quo: “ ... esta não é a via adequada para se pleitear a posse de imóvel não localizado no Distrito Federal nem para se efetivar as medidas protetivas antes deferidas em seu favor para afastamento do autor do lar comum.” É certo que à agravante é facultado o direito de pleitear sua permanência, porém, no imóvel pertencente ao casal, localizado em Goiás, na ação própria. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, nos moldes em que pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida ou mesmo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator